Tribunal: TJSP
Processo: 0002358-51.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002358-51.2020.8.26.0158, da Comarca de Aparecida, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DIEGO
NATANAEL ISIDORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002358-51.2020.8.26.0158 -Voto no
2
voto número 48.141
Agravo em Execução no 0002358-51.2020.8.26.0158
(Exec. no N/C 1a Vara Foro de Aparecida)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: DIEGO NATANAEL ISIDORO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 15/17,
acrescenta-se que fora deferido o pleito de progressão para o regime
semiaberto, formulado pelo sentenciado Diego Natanael Isidoro, por
ter preenchido os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, nos
termos do artigo 112 da L.E.P..
O Ministério Público, por meio de seu representante,
Promotor de Justiça, interpôs agravo, às fls. 01/02, e apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 03/07, alegando que, embora o
sentenciado houvesse adimplido o requisito de ordem objetiva, não
alcançara o de natureza subjetiva, pois fora condenado pela prática de
crimes graves, com longa pena a cumprir. Requer, assim, a cassação da
decisão de primeiro grau para que se determine o retorno do
agravado ao regime fechado, e que seja determinada a realização de
exame criminológico.
O recurso foi contrariado, às fls. 24/28; a decisão foi
mantida, à fl. 30; e, a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 36/39, opinou
por seu provimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido, não obstante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002358-51.2020.8.26.0158 -Voto no
3
mostrem respeitáveis os argumentos expostos pelo Ministério
Público.
Conforme se depreende dos autos, fora o agravado
condenado pela prática de crimes de roubo, roubo qualificado, receptação,
desobediência e direção de veículo automotor sem habilitação sendo-lhe
imposto o regime prisional fechado, fixadas suas penas privativas de
liberdade no total de dez (10) anos, nove (09) meses e vinte e cinco (25)
dias de reclusão.
Conforme a documentação juntada, o agravado preenchera
o requisito de ordem objetiva; ressalta-se, como bem ponderou o Ilustre
Promotor de Justiça a oficiar nos autos, que seu envolvimento na prática
de crimes de roubo, delitos cometidos com violência e/ou grave ameaça,
demonstra que ele não preenchia o requisito de ordem subjetiva para a
obtenção da benesse pleiteada, embora aparentemente ostentasse boa
conduta carcerária. Era necessário aferir, com maior grau de certeza, se
ele possuía méritos e condições subjetivas favoráveis para ser agraciado
com a progressão de regime; todavia, segundo a nova sistemática
instituída pela Lei no 10.792/03, que deu nova redação aos artigos 6o e
112 da Lei de Execução Penal, verifica-se que o sentenciado
aparentemente apresentava bom comportamento carcerário e o Juízo a
quo, embora não estivesse impedido de determinar a realização do exame
criminológico, destinado a aferir com maior acurácia o preenchimento do
critério de ordem subjetiva, entendeu por bem que o referido atestado de
conduta carcerária era suficiente à caracterização do mérito à obtenção do
benefício.
No entanto, este juízo de valor deve prevalecer, pois
após o seu deferimento ocorrido em 06 de agosto de 2020, o
sentenciado, atualmente, pelo que consta nos autos, vem cumprindo,
de modo regular, as condições que lhe foram impostas, relativas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002358-51.2020.8.26.0158 -Voto no
4
regime semiaberto.
Assim, a esta altura, por uma questão prática, baseada
no princípio da razoabilidade, passados cerca de dois (02) meses da
concessão do benefício, é injusto e contraproducente alterar essa
situação favorável outorgada, pois vem demonstrando que caminha
para a ressocialização possível.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR